Tribunal: TJPA
Processo: 0803892-67.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803892-67.2021.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLOVIS RATIX DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESCENTRALIZAÇÃO DO SUS QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. TEMA 793/STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. VALOR DA CAUSA ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária de obrigação de fazer proposta por paciente acometida de enfermidades ortopédicas, pleiteando consulta com cirurgião de coluna e exames complementares, negligenciados pela morosidade do poder público.

2.

Sentença que reconheceu a responsabilidade solidária do Estado do Pará e do Município de Altamira, determinando o custeio do tratamento, com imposição de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Analisar a alegação do Município de Altamira de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o tratamento requerido seria de média e alta complexidade, cuja responsabilidade recairia sobre o Estado.
4. Examinar a possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.
5. Avaliar a alegação de que o valor da causa foi arbitrado de forma exorbitante e sem critério legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A saúde é direito fundamental e dever solidário da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal.
7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a descentralização administrativa do SUS não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de tratamentos de saúde.
8. O paciente pode demandar qualquer ente federativo para garantir o tratamento necessário, sendo questão interna dos entes a compensação financeira entre si.
9. A ausência de previsão orçamentária não pode ser utilizada como justificativa para a negativa de prestação de serviço essencial à saúde (Tema 1234/STF).
10. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando atua contra o ente ao qual pertence, desde que destinados exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Instituição, conforme decidido pelo STF no Tema 1002 da Repercussão Geral.
11. O valor da causa foi fixado considerando a estimativa do custo do tratamento e a amplitude dos serviços médicos necessários, não se revelando excessivo ou arbitrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento médico especializado no âmbito do SUS, sendo vedada a recusa com base na descentralização administrativa. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais contra o ente ao qual pertence, conforme entendimento fixado no Tema 1002 do STF.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer dos recursos de apelação e negar-lhes provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
e pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 0803892-67.2021.8.14.0005
, ajuizada por
CLOVIS RATIX DA SILVA JUNIOR,
visando à condenação dos réus à promoção e custeio do tratamento médico especializado necessário para tratamento de saúde.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor, em 2019, realizou cirurgia de MASTOIDECTOMIA RADICAL para retirada de tumor do lado esquerdo do ouvido. Houve perda total da audição do lado esquerdo e 30% de perda do lado direito.

Atualmente, seu quadro de saúde foi agravado apresentando infecção na mesma orelha operada, com otorréia e otalgia, sendo tratado com antibióticos, pleiteia a realização e custeio de tratamento médico especializado, consistindo em consulta com cirurgião otológico, bem como, procedimentos e acompanhamentos necessários ao quadro apresentado pelo requerente.

Sustentou devido a demora de agendamento de nova consulta pelo especialista do SUS, se fez necessário o ajuizamento de ação judicial em face dos entes públicos.

A ação foi julgada procedente reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de serviços de saúde, condenando os réus a promoverem e custearem o tratamento médico especializado, confirmando, ainda, a tutela anteriormente deferida.

A sentença fixou honorários advocatícios em dez por cento (10%), a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.

Face a decisão, o Estado do Pará interpôs a presente apelação, sustentando, em suma,
a perda de objeto da presente demanda por ausência de interesse processual, haja vista que a consulta foi disponibilizada e agendada.

Argumenta a ilegitimidade passiva do Estado, pois o Município de Altamira possui gestão plena em saúde, com autonomia para gerir os recursos financeiros repassados pelo SUS, conforme a Norma Operacional Básica do SUS.

Atribui competência ao Município para fornecer o tratamento, conforme os princípios de hierarquização e descentralização do SUS (Lei nº 8.080/90), recebendo recursos financeiros para custear os procedimentos de média e alta complexidade, sendo o responsável direto pelo atendimento.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão de piso.

Por sua vez, o Município de Altamira também interpôs recurso de apelação, argumentando a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, bem como, que o valor da causa foi atribuído aleatoriamente de forma exorbitante e sem critério legal.

Aduz que sendo inestimável o proveito econômico da parte, ante as características precípuas do direito à saúde, o valor conferido à causa ou do suposto proveito econômico não pode ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja integralmente reformada a sentença.

Apresentadas Contrarrazões, a parte autora pleiteou a manutenção integral da sentença, refutando as alegações tecidas.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, para que seja mantida a sentença de primeiro grau.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se essencialmente quanto à alegação do Estado do Pará acerca da perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir em razão do cumprimento da obrigação imposta judicialmente; sua ilegitimidade passiva, com fundamento na gestão plena do Município de Altamira no que concerne à saúde; bem como, a possibilidade condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, em razão da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça e da legislação estadual pertinente.

Entretanto, a irresignação recursal não merece acolhida.

Inicialmente, quanto a insurgência do ente estadual de que teria ocorrido a perda superveniente do objeto e, por conseguinte, a ausência de interesse processual do autor, impõe-se rejeitá-la.

O atendimento tardio da obrigação imposta pela sentença não tem o condão de extinguir o processo sem resolução do mérito, uma vez que a pretensão inicial do autor foi resistida, conforme se observa das próprias razões recursais.

O cumprimento posterior da obrigação não afasta a necessidade de controle judicial sobre a matéria, especialmente considerando a importância do direito fundamental à saúde.

E nesse sentido é o entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

A propósito, o precedente a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

Não há que falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, uma vez que somente se concretizou após a intervenção judicial.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a perda do objeto só ocorre quando não mais subsistir utilidade no provimento jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto.

Ainda que assim não se entendesse, destaco que a pretensão autoral visa não apenas a disponibilização de consulta com cirurgião otológico, mas também procedimentos e acompanhamentos necessários ao tratamento adequado do quadro apresentado pelo requerente.

Portanto, descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto.

Quanto a alegada ilegitimidade do Estado do Pará, friso que Constituição Federal de 1988 é clara ao estabelecer, em seu art. 196, que:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Ademais, o art. 23, inciso II, estabelece que:

"É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência."

Com efeito, a Constituição impõe uma responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que concerne à prestação de serviços de saúde, sendo inaceitável que o cidadão seja prejudicado por questões administrativas e de repartição de competências.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, cabendo ao Poder Judiciário determinar a quem compete o custeio, conforme se extrai da tese fixada:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado do Pará, pois é pacífico o entendimento de que o usuário do SUS não pode ser prejudicado por discussões sobre a distribuição de competências entre os entes federados.

Como dito, a Constituição Federal e a jurisprudência do STF garantem a possibilidade de o paciente demandar qualquer ente federativo, sendo uma questão interna dos entes a compensação financeira, e não um motivo para negar o atendimento.

Dessa forma, embora o Estado do Pará tenha a obrigação de cumprir a decisão judicial e fornecer o tratamento ao paciente, ele poderá posteriormente demandar o Município de Altamira para que este o ressarça pelos valores despendidos, caso seja demonstrado que a responsabilidade pelo atendimento era municipal.

Outrossim, quanto ao recurso do Município de Altamira, igualmente não lhe assiste razão.

A possibilidade de condenação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, já foi amplamente debatida nos Tribunais Superiores, especialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os quais vêm reconhecendo que a Defensoria Pública, quando atua em favor de hipossuficientes, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, ainda que a parte sucumbente seja a Fazenda Pública.

O Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, no seguinte sentido:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da Defensoria Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. ( RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Com efeito, a atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. 3. ?Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.? ( REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 07020831920238070018 1731980, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Por fim, no que concerne à insurgência do ente municipal quanto a incorreção do valor atribuído à causa e sua repercussão na decisão recorrida como possível a ser sequestrado do agravante em caso de descumprimento da decisão liminar, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, em demandas cujo objeto seja a prestação de serviços de saúde, a estimativa do valor da causa pode levar em conta o alcance econômico dos direitos envolvidos, especialmente quando estes transcendem o custo financeiro de um único procedimento, abrangendo custos com procedimento cirúrgico, internação, medicamentos, transporte, consultas, exames, e outros tratamentos necessários, tal como no presente caso.

Portanto, ainda que
a presente demanda não possua conteúdo econômico imediatamente aferível, atribui-se à causa não apenas o valor do procedimento cirúrgico, mas valor estimado em toda amplitude do tratamento, tal como requerido na inicial.

Desta feita, não se considera o valor estimado do tratamento como desproporcional ou exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença
a quo
, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025